Tribunal: CARF
Processo: 10140.901161/2012-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-19

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.901161/2012-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.906 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
UNIAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/03/2007
RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
A declaração de compensação só é homologada se certo e líquido o crédito
indicado pelo contribuinte. A prova da higidez do crédito far-se-á mediante
registros fiscais e contábeis com intuito de demonstrar eventual erro nas
informações lançadas nas declarações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Lara Moura Franco Eduardo e Sabrina Coutinho Barbosa. Ausente a
conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Por bem retratar os fatos que gravitam o litígio, adoto o relatório do acórdão no
14-95.908, objeto do recurso voluntário sub examine:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pela empresa acima
identificada contra o despacho decisório, abaixo parcialmente reproduzido, que
homologou parcialmente o pedido de compensação (DCOMP):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.901161/2012-13
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.906 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901161/2012-13

A ciência do indeferimento do PER foi dada à contribuinte em 16/07/2012 (fl. 15) e,
dentro do prazo regulamentar, 27/07/2012 (fl. 29), esta apresentou sua defesa alegando:

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.906 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901161/2012-13

É o relatório.
Ato seguinte, por unanimidade de votos, a 4a Turma da DRJ/RPO julgou
improcedente a manifestação de inconformidade da ora recorrente, motivada por duas razões, a
primeira delas em razão de inexistência de crédito a ser ressarcido no mês de março/2007 e, em
segundo lugar, porque o pedido de ressarcimento não compreende o período de março/2007 (fls.
191/195).
Intimada do teor do acórdão no 14-95.908 a recorrente interpôs recurso voluntário
no qual reconhece que o pedido de ressarcimento do Per/Dcomp no 26489.59116.110411.1.5.11-
0011 não contemplou todo o 1o trimestre de 2007, já que inexistente crédito ressarcível no mês
de março, entretanto reitera a necessidade de reconhecimento integral do crédito pleiteado,
porque apurado saldo credor nos meses de janeiro e fevereiro.
Trouxe como provas o Dacon retificador transmitido em 01/08/2012.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Consoante narrado pretende a recorrente, mediante o Per no
26489.59116.110411.1.5.11-0011, o ressarcimento de COFINS não cumulativo decorrente de
receita no mercado interno nos períodos de janeiro e fevereiro de 2007 para posterior
compensação via Dcomp nos 00393.88405.290110.1.3.11-7755 e 30557.00709.260210.1.3.11-
8490.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.906 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901161/2012-13

A Dcomp no 00393.88405.290110.1.3.11-7755 foi homologada, enquanto que a
de no 30557.00709.260210.1.3.11-8490 foi homologada em parte, por insuficiência de crédito,
ensejando, assim, na apresentação de manifestação de inconformidade pela recorrente.
Analisados os termos da defesa, o despacho decisório foi mantido pela 4a Turma
da DRJ/POR, sob os seguintes fundamentos:
Para aclarar os fatos, reproduzo parcialmente as "Fichas 23 - Créditos Descontados no
Mês - Cofins - Regime Não-Cumulativo" do DACON retificador apresentado em
01/08/2012:

Da análise das informações do DACON acima, verifico que, em face dos descontos
realizados (vide destaque meu na ficha 23), a contribuinte não possui crédito a ressarcir
na competência 03/2007.
Além do mais, a manifestante não formulou o pedido de ressarcimento de créditos da
competência 03/2007, vejam:
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.906 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901161/2012-13

Por essas razões, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da manifestação de inconformidade.
Veja que a razão de decidir do juízo a quo está essencialmente apoiada no mês de
março/2007, seja porquanto inexistente crédito passível de ressarcimento seja pela falta de
inclusão do período ao PER.
De plano, afasto qualquer análise do citado período, uma vez que em sede recursal
a própria recorrente confirma inexistência de crédito a ser ressarcido.
Sendo assim, cinge-se a controvérsia em torno dos meses de janeiro e
fevereiro/2007 totalizando o pedido de ressarcimento em R$ 21.456,89, sendo que parte já foi
reconhecida e, por isso, discute-se na peça recursal o saldo remanescente de R$4.597,77.
Argumenta a recorrente:
Conforme declarado no DACON primeiro semestre de 2007 demonstrado na ficha 23
do crédito de COFINS competência:
• Janeiro/2007 valor de R$ 4.265,12 foi homologado o crédito.
• Fevereiro/2007 total de crédito apurado no mês a empresa apresentou crédito de R$
17.909,84, sendo que uma parte do crédito foi descontado no próprio mês no valor de
R$ 565,31 e outra parte no mês subsequente no valor de R$ 152,76, restando portanto,
saloo passível de ressarcimento na competência Fevereiro/2007 o valor de R$
17.191,77.
Ainda, afirma:
Considerando a decisão do Acordão 14-95.908 fls 4, realmente não formulamos o
pedido de ressarcimento de créditos da competência 03/2007 pelos motivos abaixo:
Na ficha 23 competência Março/2007 a empresa apurou crédito referente a aquisição
no mercado interno vinculado a receita não tributada , ou seja credito passível de
restituição no valor de R$ 4.597,77, no entanto o débito do mês foi de R$ 4.750,53, logo
utilizamos 100% do crédito apurado no mês de Março/2007 e o valor de R$ 152,76 do
mês de Fevereiro/2007, não restando saldo passível de ressarcimento na competência
Março/2007.
Compreende a recorrente que o seu direito creditório está demonstrado por meio
das informações lançadas no Dacon. Acontece que o Dacon sofreu retificações, inclusive após a
ciência da recorrente do despacho decisório. Isso porque, como bem confirmado pela recorrente,
restou necessário o seu ajuste.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.906 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901161/2012-13

À vista disso, constata-se a necessidade de exame das provas contidas nos autos
para apuração da certeza e liquidez do crédito pretendido1.
É cediço que, por se tratar de Per/Dcomp, o ônus probatório recai exclusivamente
sobre o contribuinte, aqui recorrente, consoante previsão expressa no Decreto no 70.235/72, sob
pena de preclusão, abaixo colacionado:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[omissis]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
[omissis]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:(Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
Não é outra a previsão contida no Decreto no 7.574/2011, in verbis:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto
no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
Tal fato se dá em razão da indispensabilidade de provas quanto à certeza e
liquidez do crédito indicado pela recorrente, nos casos de retificação de declaração, referenciado
no § 1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento. (grifos nossos)
No caso em tela, a recorrente trouxe apenas o Dacon retificador que, por si só, não
faz prova da higidez do crédito, já que possui caráter meramente declaratório – entendimento
sedimento por essa Turma.
No entanto, outros elementos são capazes de efetivar a prova em favor da
recorrente, por exemplo, os registros de apuração da COFINS, balancete, livro diário e
documentos fiscais para que a autoridade fiscal possa identificar a base de cálculo da
contribuição no período solicitado e, assim, apurar eventual quantum ressarcível.
In casu, não tendo a recorrente exercido o seu ônus probandi, nego provimento ao
recurso voluntário.

1 CTN. Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir
à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.906 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.901161/2012-13

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital